Tribunal: TJSP
Processo: 2143833-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Tutela de urgência indeferida em primeiro grau – Decisório que deve subsistir – Atestado médico que não preenche os requisitos do Tema no 106 do E. STJ – Ausência de tratamentos anteriores já realizados – Necessidade de dilação probatória para verificar a eficácia do fármaco - Ausentes os requisitos do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Tutela de urgência indeferida em primeiro grau – Decisório que deve subsistir – Atestado médico que não preenche os requisitos do Tema no 106 do E. STJ – Ausência de tratamentos anteriores já realizados – Necessidade de dilação probatória para verificar a eficácia do fármaco - Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC - Probabilidade do direito não caracterizada - Recurso não provido.